Tribunal: CARF
Processo: 18471.001958/2002-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001958/2002-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.903 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
HAPPY CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INÉRCIA DA
FAZENDA. FLUÊNCIA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
No curso do processo administrativo fiscal, enquanto são julgados
administrativamente a impugnação e o recurso voluntário da contribuinte, há
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em questão. Desta forma,
não há que se falar em inércia da fazenda e fluência do prazo prescricional.
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. RECEITA
BRUTA. LIVRO DE APURAÇÃO DE ICMS.
No caso, a contribuinte, optante pelo Lucro Presumido, deixou de apresentar a
escrituração contábil ou Livro Caixa. Correta, portanto, a apuração do IRPJ e
da CSLL conforme o Lucro Arbitrado.
Da mesma forma, é lícita a apuração de ofício das bases de cálculo dos tributos
conforme a receita bruta registrada nos Livros de Apuração de ICMS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001958/2002-15
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001958/2002-15

Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 8.536, de 30/09/2005, exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJOI, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
Ementa: LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. ARBITRAMENTO.
Compete à autoridade fiscal arbitrar o lucro da pessoa jurídica submetida ao Lucro
Presumido quando esta, reiteradamente intimada, não apresenta os Livros Caixa e o
Registo de Inventário.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 1998
Ementa: PIS. COFINS. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência reflexa o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em
razão da relação de causa e efeito entre ambos.
Lançamento Procedente
Versa o presente processo sobre o lançamento de ofício de créditos tributários de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Contribuição para
o Porgrama de Integração Social – PIS relativos aos fatos jurídicos tributários ocorridos no ano-
calendário 1998.
Os lançamentos basearam-se no regime do Lucro Arbitrado uma vez que a
contribuinte, optante pelo Lucro Presumido, não logrou apresentar a escrituração do Livro Caixa.
As bases de cálculo dos tributos foram apuradas conforme os registros do Livro de Apuração de
ICMS. Destaco a descrição da infração feita pela autoridade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB no auto de infração:
Omissão de receita da venda de produtos de fabricação própria, tendo em vista os
valores de vendas de produtos de sua fabricação declarados nos Livros de Apuração do
ICMS Nos. 06 e 07 (cópia em anexo), em confronto com os valores inferiores
declarados na DIPJ 99 da empresa, também em anexo.
O arbitramento deveu-se ao fato da empresa embora intimado e reintimado através dos
termos lavrados em 11.06.2002 (Início de Fiscalização) e 01.07.2002, não apresentou o
Livro Caixa bem como o Livro Registro de Inventário, enquadrando-se desta forma na
hipótese de arbitramento descrito no artigo 530 inc. III c/c com o artigo 527 caput, inc.
II e parágrafo único, já que a autuada optou pelo regime de tributação com base no lucro
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001958/2002-15

presumido. Na base de cálculo do arbitramento foi adicionada o valor da omissão de
receita apurada por esta fiscalização.
Em 23.07.2002 lavrei dentro do termo de devolução de documentos, a verificação de
que até àquela data a empresa não tinha entregue os dois livros acima citados nem
apresentado justificativa para a recusa em fazê-lo.
Inconformada com os lançamentos de ofício, a contribuinte impugnou os autos de
infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso em
que esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
5. Inconformado, o interessado, em petição às fls.87/89, diz que, intimado a apresentar
os livros Caixa e Inventário a partir de 11 de junho de 2002, solicitou verbalmente ao
fiscal fosse prorrogado o prazo, "devido à falta de atualização contábil",
6. Diz que ao fazer o confronto entre os valores apurados no livro de ICMS e os
declarados na DJPJ, o fiscal não tomou conhecimento do conceito Receita Bruta X
Receita Líquida, e não levou em consideração as exclusões de vendas canceladas, os
descontos incondicionais, a quebra de estoque, a remessa para demonstração, o roubo de
cargas, brindes, etc, nem o dia-a-dia da empresa e nem as dificuldades que a empresa
vem enfrentando.
7. Afirma que está anexando à presente cópia do termo de abertura do livro de
inventário, devidamente autenticado pela Secretaria de Finanças do Rio de Janeiro.
8. Finaliza, dizendo que "o valor apurado é infinitamente superior ao que entendemos
que a empresa realmente deve, e, por questão de justiça solicitamos que o referido auto
seja anulado".
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação foi julgada
improcedente.
A contribuinte foi intimada da decisão de piso em 26/12/2005. Em 17/02/2006, foi
lavrado Termo de Perempção em razão da ausência de manifestação da interessada. Em seguida,
os débitos foram encaminhados para a inscrição em Dívida Ativa da União. Contudo, a
contribuinte ingressou em juízo com o mandado de segurança no 2006.51.01.001243-6 e obteve
decisão judicial transitada e julgado para afastar a exigência de arrolamento prévio de 30% do
montante devido para admissão do recurso voluntário conforme artigo 33, § 2o, do Decreto no
70.235/72, com redação dada pela Lei no 10.522/2002. Diante da decisão judicial, a PGFN
cancelou as inscrições em DAU.
Em 19/08/2010, a unidade da RFB procedeu à intimação da contribuinte para
apresentar recurso voluntário sem a exigência prévia de arrolamento de bens e direitos.
Em 15/09/2010, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, a
contribuinte reiterou as alegações da impugnação e aduziu que o crédito tributário teria sido
alcançado pela prescrição. Cito suas palavras:
A recorrente solicita a Impugnação. em razão da prescrição do prazo, pois o fato
gerador data de 1998, portanto com prazo superior a 12 anos. totalmente prescrito.
Era o que havia a relatar.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001958/2002-15

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, trata-se de lançamento de ofício de IRPJ e tributos
reflexos em razão de arbitramento dos lucros em face da falta de apresentação do Livro Caixa e
Livro de Registro de Inventário.
Prescrição.
A recorrente alegou que os créditos tributários teriam sido alcançados pela
prescrição, razão pela qual os autos de infração deveriam ser cancelados.
Tenho que a tese da contribuinte não deve ser acolhida, conforme passo a expor.
À partida impende registrar que, de fato, a prescrição implica a extinção do
crédito tributário conforme dicção do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
V - a prescrição e a decadência;
[...] – grifei.
No entanto, a fluência do prazo prescricional é suspensa junto com a exigibilidade
dos créditos tributário conforme previsão do artigo 151, III do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
[...]
Assim, no curso do processo administrativo fiscal, enquanto a contribuinte exerce
seu direito constitucional ao amplo direito de defesa e ao devido processo legal, não flui o prazo
prescricional para a Fazenda exigir em juízo, se for o caso, o crédito tributário objeto dos autos.
Aliás, vale ressaltar que, no caso da impugnação tempestiva de lançamento de ofício, dentro do
trintídio legal previsto no Decreto no 70.235/72, o prazo prescricional sequer chega a iniciar.
Essa é lição de Paulo de Barros Carvalho:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001958/2002-15

Suspensão no curso do prazo prescricional não é a mesma coisa que suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Frequentemente deparamos com a confusão das duas
realidades jurídicas nas obras de bons autores. Para que se suspenda o lapso de tempo
que leva à prescrição é imperativo lógico que ele tenha iniciado, e, nem sempre que
ocorre a sustação da exigibilidade, o tempo prescricional terá começado a correr.
Modelo significativo dessa disparidade encontramos no caso de impugnações e recursos
interpostos nos termos das leis reguladoras dos do procedimento administrativo
tributário. Lavrado o ato de lançamento, o sujeito passivo é notificado, por exemplo, a
recolher o débito dentro de trinta dias ou a impugná-lo no mesmo espaço de tempo. É
evidente que nesse intervalo a Fazenda ainda não está investida da titularidade da ação
de cobrança, não podendo, por via de consequência, ser considerada inerte. Se o suposto
devedor impugnar a exigência, de acordo com as fórmulas do procedimento
administrativo específico, a exigibilidade ficará suspensa, mas o prazo de prescrição não
terá sequer iniciado. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23a
edição. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 551)
Assim, voto por afastar a arguição de prescrição.
Mérito.
Neste ponto, a recorrente limitou-se a reeditar as alegações genéricas lançadas na
impugnação, sem trazer qualquer razão de fato ou de direito para contrapor à decisão de piso.
Assim, não vislumbro motivo para a reforma da decisão de piso, cuja
fundamentação transcrevo abaixo e adoto como razão de decidir nos termos do disposto no
artigo 57, § 3o, do Regimento interno do CARF:
10. Tempestiva a impugnação, .dela conheço. Só agora, em face do volume de serviços.
11. Pelo Termo de Início de Fiscalização, às fls.3, em 11.06.2002, o interessado, que
está submetido ao regime de lucro presumido, apuração trimestral, foi intimado a
apresentar, entre outros, o Livro Caixa e o Livro Registro de Inventário.
12. Novamente, em 01.07.2002, através do Termo às fls.39, foi reintimado a apresentar
à Fiscalização o Livro Registro de Inventário e o Livro Caixa.
13. Seguiu-se o Termo de Retenção às fls.40, por meio do qual a autoridade lançadora
reteve os seus Livros de Registro de Entrada nos 9 e 8 e o Livro Registro de Apuração
de ICMs nos 6 e 7.
14. Formalizada a exigência, a autoridade, no Termo de Devolução de Documentos,-às
fls. 55, lavro a seguinte verificação:
Aproveito a oportunidade para lavrar a verificação de que a empresa se recusa a
entregar, já que não apresenta qualquer outra justificativa para tal, os Livros Caixa e
Inventário referentes ao ano de 1998, já solicitados através dos Termos lavrados em
11.06.2002e 01.07.2002.
15. Pois bem. Na forma do art.527 do RIR/1999, a pessoa jurídica habilitada à opção
pelo regime de tributação com base no lucro presumido deve manter Livro Caixa (ou
escrituração contábil nos termos da legislação comercial), contendo toda a
movimentação financeira bem como, Livro Registro de Inventário .
16. Por sua vez, o artigo 530 do mesmo RIR/1999, regulamentando o disposto no art. 47
da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, determina que o IRPJ devido será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, se o contribuinte deixar de
apresentar o Livro Caixa, senão vejamos:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001958/2002-15

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base no lucro arbitrado, quando:
(...)
III - o contribuinte deixar. de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527.
17. Ora, a determinação do lucro arbitrado, segundo o art. 531 do RIR/1999 é feita com
base na receita bruta conhecida. Desta, na forma do art.279 do mesmo Regulamento,
são excluídos apenas os impostos cumulativos cobrados.
18. No caso, o valor da receita bruta foi determinado a partir do Livro de Apuração do
ICMS, do qual foram extraídos os valores contábeis lançados nas operações de saídas
com débito do Imposto, que constam discriminados na Tabela a seguir (tabela na qual
também estão relacionados os valores da receita bruta declarada, conforme DIPJ às
fls.6/9):

19. Tal procedimento está conforme o art.16 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, base da autuação, que prescreve que o lucro arbitrado das pessoas jurídicas será
determinado mediante aplicação sobre a receita bruta (e não líquida, sublinhe-se, como
aventa o interessado), quando conhecida, dos percentuais fixados no artigo 15,
acrescidos, estes últimos, de 20% (vinte por cento).
20. Em sua defesa, além de alegar que a receita líquida não foi considerada, o
interessado limita-se a afirmar que o débito apurado não foi baseado nas informações de
fornecedores.
21. Tal entretanto, sublinhe-se, reforça a razoabilidade da base de cálculo utilizada,
conquanto extraída de informações exaradas em livro fiscal escriturado pelo próprio
interessado.
22. As mencionadas alegações do interessado, que vieram instruídas unicamente com a
folha de termo de abertura do Livro de Inventário (fls.90), entretanto, não eliminam a
causa da autuação que foi a não apresentação dos Livros Caixa e Inventário.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001958/2002-15

23. É verdade que o arbitramento é medida excepcional. Todavia, se a não apresentação
de documentos e livros impede a descoberta da verdade acerca da grandeza que se quer
mensurar, outra não pode ser a atitude da autoridade fiscal, que nada tem de
discricionária, porquanto calcada em dispositivo de lei expresso.
24. Assim, nascido conforme a lei, e não elidido por prova em contrário, o lançamento
do IRPJ deve ser mantido, o mesmo se aplicando aos lançamentos dele reflexos (Pis;
Cofins. e CSLL), em face da íntima relação de causa e efeito entre ambos.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital